Tribunal: TJDFT
Processo: 0705105-56.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0705105-56.2021.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Manifeste-se o Distrito Federal sobre o julgamento do RE 1.140.005 - TEMA 1.002. Após, conclusos. I. Brasília, 02/02/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR